Tribunal: TCU
Processo: 035.142/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em desfavor de três gestores, por impugnação parcial das despesas realizadas com recursos repassados, na modalidade fundo a fundo, para o Município de Peritoró/MA, nos anos de 2009, 2010, 2011 e 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde contra os Srs. Carloman Lima Milhomem (gestão 20/2/2009 a 31/12/2020), ex-Secretário Municipal de Fazenda, Finanças e Gestão, Jefferson Luís Pinheiro Sousa Marcelino (gestão de 3/10/2011 a 31/12/2012) e Josivaldo de Jesus Veras (gestão de 1o/1/2009 a 30/10/2011), ex-Secretários Municipais de Saúde, na condição de gestores de recursos, em face da impugnação parcial das despesas realizadas com recursos repassados, na modalidade fundo a fundo, para o Município de Peritoró/MA, nos exercícios de 2009 a 2012, consoante constatações obtidas em auditoria promovida pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir o Município de Peritoró/MA da relação jurídico-processual inaugurada pela presente Tomada de Contas Especial; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos Srs. Jefferson Luís Pinheiro Sousa Marcelino, Josivaldo de Jesus Veras, Carloman Lima Milhomem e Agamenon Lima Milhomem, condenando-os, na forma indicada abaixo, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das correspondentes datas até a efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor: 9.2.1. Sr. Jefferson Luís Pinheiro Sousa solidariamente com o Sr. Agamenon Lima Milhomem: Data da ocorrência Valor histórico (R$) 22/2/2012 4.201,70 22/2/2012 8.298,30 24/2/2012 12.500,00 30/3/2012 5.069,00 30/3/2012 7.430,34 13/4/2012 5.117,64 13/4/2012 7.286,51 15/5/2012 8.462,87 14/6/2012 300,00 14/6/2012 6.854,51 14/6/2012 7.748,01 30/7/2012 10.645,36 14/8/2012 8.811,00 30/8/2012 7.341,32 14/9/2012 4.017,41 14/9/2012 8.483,59 19/10/2012 1.489,24 22/10/2012 11.012,58 10/12/2012 5.069,71 10/12/2012 7.342,29 28/12/2012 12.590,00 9.2.2. Sr. Josivaldo de Jesus Veras solidariamente com o Sr. Agamenon Lima Milhomem: Data da ocorrência Valor histórico (R$) 30/6/2010 4.269,01 30/6/2010 6.912,33 15/2/2011 5.702,91 2/3/2011 6.228,65 24/3/2011 5.000,00 28/4/2011 6.342,53 29/4/2011 6.270,93 2/6/2011 6.208,07 2/6/2011 6.342,52 27/6/2011 396,00 1o/7/2011 6.225,43 1o/7/2011 6.342,52 2/8/2011 6.058,29 2/8/2011 6.342,52 28/5/2010 4.269,01 28/5/2010 6.538,48 28/1/2011 5.795,58 28/1/2011 6.215,12 4/3/2011 6.324,32 25/10/2011 421,63 25/10/2011 6.138,59 25/10/2011 6.240,29 16/2/2011 9.973,35 22/3/2011 7.000,00 26/8/2011 6.058,29 26/8/2011 6.342,52 23/9/2011 6.058,29 23/9/2011 6.342,52 9.2.3. Sr. Jefferson Luís Pinheiro Sousa solidariamente com o Sr. Carloman Lima Milhomem: Data da ocorrência Valor histórico (R$) 5/12/2011 6.138,59 5/12/2011 6.247,68 3/1/2012 6.138,00 3/1/2012 6.247,68 9.2.4. Sr. Josivaldo de Jesus Veras solidariamente com o Sr. Carloman Lima Milhomem: Data da ocorrência Valor histórico (R$) 5/3/2009 188,00 5/3/2009 797,00 5/3/2009 4.422,00 31/3/2009 3.065,00 31/3/2009 12.000,76 31/3/2009 12.000,76 16/4/2009 1.600,00 30/4/2009 11.572,96 30/4/2009 11.572,96 22/5/2009 3.070,50 29/5/2009 5.697,08 29/5/2009 6.918,36 12/6/2009 5.131,00 30/6/2009 6.027,61 30/6/2009 6.127,36 27/7/2009 6.595,10 30/7/2009 5.904,90 28/8/2009 5.860,53 28/8/2009 6.595,10 30/9/2009 12.544,37 30/10/2009 5.833,10 30/10/2009 6.595,10 30/11/2009 1.928,09 30/11/2009 5.719,07 3/12/2009 4.924,00 30/12/2009 12.500,00 25/2/2010 1.580,00 25/2/2010 3.790,15 26/2/2010 6.328,09 3/3/2010 4.269,01 3/3/2010 5.573,60 5/4/2010 4.269,01 12/4/2010 6.504,33 30/4/2010 5.598,20 5/5/2010 4.269,01 5/5/2010 8.700,00 15/6/2010 1.724,00 9.3. aplicar, individualmente, aos Srs. Jefferson Luís Pinheiro Sousa Marcelino, Josivaldo de Jesus Veras, Carloman Lima Milhomem e Agamenon Lima Milhomem a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir especificados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Valor (R$) Josivaldo de Jesus Veras 85.000,00 Agamenon Lima Milhomem 65.000,00 Carloman Lima Milhomem 55.000,00 Jefferson Luís Pinheiro Sousa Marcelino 35.000,00 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas a que se referem os subitens 9.2 e 9.3. acima, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), cientificando os responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.6. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das providências cabíveis, bem como ao FNS, para ciência.